Tribunal: TJSP
Processo: 2249905-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Locação de imóvel comercial. Ação de despejo por falta de pagamento, em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo. Descumprimento do acordo. Pedido de extinção da ação por perda do objeto, em razão da desocupação do imóvel pela locatária. A questão já foi analisada quando do julgamento dos embargos de terceiro. Foi amplamente demonstrado que empresa Alitoral Med, pertencente às

Ementa:
Locação de imóvel comercial. Ação de despejo por falta de pagamento, em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo. Descumprimento do acordo. Pedido de extinção da ação por perda do objeto, em razão da desocupação do imóvel pela locatária. A questão já foi analisada quando do julgamento dos embargos de terceiro. Foi amplamente demonstrado que empresa Alitoral Med, pertencente às agravantes, continua sediada no endereço do imóvel em litígio. Diante disso, não há nada que impeça a decretação do despejo.

Recurso improvido, rejeitada a arguição de litigância de má-fé.